Tribunal: STF
Processo: AI 137256
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-03
Data de publicação: 1991-09-03

Ementa:
CORREÇÃO  MONETÁRIA  -  ANISTIA  -  ARTIGO  47  DO  ATO  DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS - EFEITOS QUANTO AO AVAL.  O
aval faz surgir coobrigação,  a  revelar  solidariedade,  nos  moldes
definidos pela ordem jurídica, ou seja,  ligada  a  dívida  única.  O
credor pode acionar um dos coobrigados para receber a  totalidade  do
crédito. A anistia prevista no  artigo  47  do  Ato  das  Disposições
Constitucionais  Transitorias   não   há   de   ser   afastada   pela
circunstancia de o pagamento ser feito pelo avalista que, alfim,  tem
demanda  regressiva  contra   aquele   que   assumiu   a   obrigação,
considerados os limites desta.